Tribunal: TJES
Processo: 5000402-89.2026.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000402-89.2026.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: JUDEILSON ANDRADE BARRETO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5000402-89.2026.8.08.0000

EMBARGANTE: JUDEILSON ANDRADE BARRETO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PRONÚNCIA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS E TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. IMPRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos Infringentes opostos por Judeilson Andrade Barreto contra acórdão que, por maioria, negou provimento a Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). O Embargante busca a prevalência do voto minoritário que dava provimento ao recurso para impronunciá-lo, sob o fundamento de inexistência de indícios de autoria produzidos em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se elementos informativos colhidos exclusivamente na fase policial, somados a depoimentos judiciais de "ouvir dizer", constituem suporte probatório idôneo para fundamentar a decisão de pronúncia e a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia, embora consista em juízo de admissibilidade da acusação, exige a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a pronúncia não pode se basear apenas em elementos do inquérito policial ou em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
), dada a falta de confiabilidade e a impossibilidade de contraditório eficaz.

O único depoimento que aponta diretamente o Embargante como autor do delito foi colhido na fase inquisitorial e não recebeu confirmação sob o crivo do contraditório judicial.

Os depoimentos colhidos em juízo limitam-se a relatos de testemunhas que não presenciaram os fatos e apenas ouviram dizer de terceiros sobre a suposta autoria, o que se revela insuficiente para a manutenção da pronúncia.

A ausência de indícios mínimos de autoria produzidos em juízo impõe a impronúncia do acusado, conforme a regra do art. 414, do Código de Processo Penal, em observância às garantias constitucionais do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia não pode fundamentar-se exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial.

O testemunho indireto (prova de "ouvir dizer") é insuficiente para embasar um juízo positivo de admissibilidade da acusação na fase de pronúncia.

Inexistindo indícios suficientes de autoria produzidos sob o crivo do contraditório judicial, impõe-se a impronúncia do acusado com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal; art. 155, art. 413, art. 414 e parágrafo único do art. 609, todos do Código de Processo Penal; art. 323 do Regimento Interno do TJES.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.895.381/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0002390-41.2016.8.08.0047, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, j. 25.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5000402-89.2026.8.08.0000

EMBARGANTE: JUDEILSON ANDRADE BARRETO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos Infringentes
opostos por
JUDEILSON ANDRADE BARRETO
em face do v. acórdão proferido pelo Colegiado da e. Primeira Câmara Criminal, por meio do qual, por maioria, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, nos termos do voto do e. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa. O referido julgado manteve a r. Decisão de Pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES nos autos da Ação Penal nº 0004875.72.2020.8.08.0047, em que o Embargante fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Embargante pretende fazer prevalecer o voto minoritário proferido pela e. Desª. Rachel Durão Correia Lima, que dava provimento ao recurso para impronunciar o acusado, na forma do art. 414, do Código de Processo Penal, fundamentando-se na ausência de indícios de autoria produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

A d. Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, em substituição ao Relator do acórdão embargado, proferiu decisão de admissibilidade recursal, nos termos do art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e do art. 323, do Regimento Interno deste Tribunal.

Em contrarrazões, a e. Procurador de Justiça Márcia Jacobsen requereu o
improvimento
do recurso (ID 17991102).

Parecer da e. Subprocurador-Geral de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha opinando pelo
desprovimento
do recurso (ID 18198413).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos infringentes funcionam como uma impugnação destinada ao reexame das decisões não unânimes dos Tribunais de Segunda Instância no julgamento dos recursos de apelação, recurso em sentido estrito e agravos de execução, desde que favoráveis ao réu.

Trata-se, portanto, de um recurso comum, exclusivo da defesa, contra decisões não unânimes desfavoráveis ao réu, limitando-se o recurso à matéria objeto da divergência (efeito devolutivo restrito), conforme disposto no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Para fins de contextualização, transcreve-se nesta oportunidade os termos da denúncia:

“
No dia 19/04/2018, na Rodovia Estadual Nestor Gomes, KM 41, em São Mateus, o denunciado, agindo com animus necandi, matou a vítima CASSIO JHONES FONSÊCA DE ALMEIDA, mediante diversos golpes de faca, cujas lesões constam no laudo de exame cadavérico de fls. 17.

Depreende-se dos autos que, na data e no local dos fatos, houve uma discussão entre dois indivíduos no Bar de “Dona Laura”, momento em que a vítima CASSIO JHONES saiu de casa no intuito de separ
á
-los.

Desponta que, ao retornar para dentro de sua residência, CASSIO JHONES foi surpreendido pelo denunciado JUDEILSON ANDRADE, que desferiu diversos golpes de faca em suas costas e, assim, veio a cair na frente do portão de sua casa. Consta, ainda, que a vítima chegou a se levantar na tentativa de fugir de seu algoz, porém, alguns metros depois foi alcançada pelo denunciado que, realizando o seu intento criminoso, novamente efetuou golpes com a faca na região das costas e no pescoço da vítima. CASSIO chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

Salienta-se que aproximadamente 03 (três) meses antes do fato, a vítima teria discutido e se envolvido em uma briga com o denunciado, pois este teria subtraído e vendido 03 (três) cordões de prata de propriedade da vítima, ocasião em que o denunciado ameaçou matar CASSIO JHONES pelo ocorrido, evidenciando assim o seu intento criminoso, bem como a torpeza de sua conduta pela vingança.

O crime foi ainda praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que a vítima foi surpreendida com a ação criminosa do acusado.”

Após regular instrução, o embargante foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Interposto Recurso em Sentido Estrito, o recorrente postulou a despronúncia.

A relatora originária, e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, em seu percuciente voto, consignou que a tese acusatória tem como principal fundamento o depoimento da companheira da vítima, Patrícia Elizario de Andrade,
a qual foi ouvida apenas em sede policial
.

Nesse diapasão, concluiu que, embora os elementos informativos produzidos no inquérito policial possam ser utilizados como fundamentação para a condenação, desde que confirmados por provas produzidas em juízo, a instrução processual não teria logrado êxito em produzir prova confirmatória do elemento informativo mencionado.

Destarte, pontuou que foram referenciados apenas depoimentos de agentes da polícia, que relataram ter ouvido dizer de terceiros que o réu teria sido o autor do crime, além do próprio interrogatório deste, em que negou a prática do delito.

Nesse prisma, ressaltou que a jurisprudência atual veda a pronúncia com fundamento em prova unicamente indiciária, bem como por testemunhos indiretos, ou por “ouvir dizer”. Sob esses fundamentos, deu provimento ao recurso para impronunciar o réu.

Por sua vez, o e. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto divergente, entendendo que o depoimento extrajudicial de Patrícia Elizario de Andrade encontra corroboração e contextualização nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório judicial. Nesse sentido, ressaltou que, embora a testemunha Bruno Maurício não tenha presenciado o fato, confirmou em juízo que ouviu dizer o nome do recorrente como autor, além de relatar ter ouvido comentários acerca de um desentendimento anterior entre acusado e vítima. Assim, destacou que tais elementos, ainda que indiretos, compõem conjunto indiciário apto a sustentar a pronúncia, não se exigindo, nesse momento processual, prova plena de autoria.

À vista do exposto, votou no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia.

O preclaro Desembargador Eder Pontes da Silva acompanhou a divergência inaugurada.

É o voto vencido, portanto, que a defesa pretende
prevalecer
.

Destarte, analisando detidamente as teses discutidas, entendo que o inconformismo do embargante merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Ademais, conforme dispõe o artigo 155, do Código de Processo Penal, o magistrado deve fundamentar sua decisão apenas com base nas provas constantes dos autos e, preferencialmente, produzidas sob o crivo do contraditório. Destaca-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que não se admite sentença de pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigatória ou em testemunhos de ouvir dizer (hearsay testimony), por ausência de confiabilidade e impossibilidade de contraditório eficaz. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. INFANTICÍDIO. DESPRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO. (...) 5. A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem lastro probatório mínimo produzido em juízo, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

6. Testemunho indireto (prova de "ouvir dizer") não é considerado prova suficiente para um juízo positivo na fase da pronúncia, em conformidade com o entendimento do STJ. (STJ, AREsp n. 2.895.381/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA – REQUISITOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – TESTEMUNHA DE OUVIR DIZER – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 2. Nesse aspecto, rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.
No entanto, esses indícios não podem se basear, unicamente, em testemunhas de “ouvir dizer”, conforme já se posicionou este E. Tribunal. Jurisprudência
. (...) 4.Assim, amoldando-se à hipótese do art. 414 do Código de Processo Penal, pois “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, APC 0002390-41.2016.8.08.0047. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 25/7/2024)

No caso em exame, durante as investigações, a testemunha Patricia Eliziario de Andrade, namorada da vítima, prestou depoimento à autoridade policial e relatou que o réu desferiu golpes de faca em Cassio. Além disso, fez o reconhecimento, por fotografia, do réu. Confira-se a transcrição de parte do seu depoimento:

“
Que a depoente vem informar que no momento do crime estava com a vítima em sua casa; Que namorava com ela na poca; Que logo após a vítima sair para apartar uma discussão que havia ocorrido na frente de sua casa, na frente do bar da dona Laura, foi surpreendido ao retornar pelo indivíduo JUDEILSON ANDRADE BARRETO que, sem dizer nada foi logo desferindo golpes com uma faca grande de cabo branco nas costas da vítima; Que a vítima, sem reação caiu no chão toda ensanguentada; Que a depoente se recorda que ainda conseguiu derrubar o JUDEILSON no chão; Que mandou a vítima correr; (...) Que volta a afirmar que apenas a depoente que presenciou as agressões de faca contra a vítima”

Ainda na fase extrajudicial, foram colhidos os seguintes depoimentos:

1. A testemunha Bruno Maurício, que no momento do crime estava em frente ao bar em que ocorreu a discussão, relatou não ter visto o autor do crime, mas “que no local ficou sabendo que o autor se tratava de um tal de Judeilson”.

2. A dona do Bar, Lindaura Pereira Gonçalves, relatou que não presenciou o crime e não sabe dizer quem cometeu o delito, não tendo ouvido nenhum boato na vizinhança sobre a autoria.

3. Araujo Pereira de Souza declarou não ter nenhuma informação que pudesse contribuir para a elucidação do crime.

Em juízo, segundo consta da decisão impugnada, a testemunha Regina Gonçalves de Aguiar afirmou não se recordar dos fatos. A testemunha Cláudio Caran, policial civil, declarou recordar-se parcialmente dos fatos e de lembrar-se de que havia uma desavença anterior entre o réu e a vítima, sem aprofundar do que se tratava a animosidade. A testemunha Bruno Maurício também foi inquirida e disse não ter presenciado o momento em que os golpes de faca foram desferidos e que somente posteriormente, por meio de comentários de terceiros, ouviu dizer que o autor do crime teria sido o réu. Lindaura Pereira Gonçalves esclareceu que o Bar estava fechado no dia dos fatos, razão pela qual não presenciou o crime e não sabe identificar quem foi o autor das agressões. O réu, por sua vez, ao ser interrogado, negou a autoria.

À vista do cenário delineado, verifica-se que a indicação de autoria repousa exclusivamente no depoimento extrajudicial prestado por testemunha perante autoridade policial, a qual procedeu ao reconhecimento fotográfico do réu na fase inquisitorial, sem posterior confirmação sob o crivo do contraditório judicial, bem como em testemunhos judiciais de natureza indireta (ouvir dizer), fundados em relatos de terceiros.

À vista do exposto, inexistindo elemento probatório produzido em juízo que corrobore, de forma minimamente consistente, a imputação formulada, conclui-se pela ausência de indícios suficientes de autoria, impondo-se a impronúncia, tal como concluído pelo voto minoritário no julgamento do Recurso em Sentido Estrito.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de Embargos Infringentes para impronunciar o embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para

impronunciar o embargante.

Trata-se de Embargos Infringentes opostos por JUDEILSON ANDRADE BARRETO em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal que, por maioria, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa.

O referido julgado manteve a r. Decisão de Pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES nos autos da Ação Penal nº 0004875.72.2020.8.08.0047, em que o Embargante fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Com a devida vênia ao eminente Relator, entendo que os embargos infringentes não comportam provimento.

A controvérsia devolvida a julgamento restringe-se à verificação da suficiência dos indícios de autoria para fins de manutenção da decisão de pronúncia, notadamente diante da alegação de que o decreto estaria fundado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Todavia, a leitura atenta do acórdão embargado revela que a conclusão majoritária se estruturou precisamente no sentido oposto.

A decisão de pronúncia foi mantida porque não assentada em prova exclusivamente inquisitorial, mas em conjunto indiciário minimamente corroborado sob o crivo do contraditório judicial, circunstância suficiente, nesta fase processual, para legitimar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

A pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. Não se exige certeza, mas probabilidade qualificada.

Nesse contexto, a pretensão defensiva incorre em indevida antecipação do juízo de mérito, ao exigir padrão probatório próprio da condenação.

No caso concreto, há elemento direto de imputação – consistente no depoimento da testemunha ocular prestado na fase investigativa – que descreve, com riqueza de detalhes, a dinâmica delitiva e indica o recorrente como autor dos golpes fatais.

Esse elemento, embora não reproduzido em juízo, não se encontra isolado.

Ao contrário, foi devidamente cercado por elementos periféricos produzidos sob contraditório, os quais, ainda que indiretos, convergem na mesma direção probatória.

A testemunha ouvida em juízo confirmou que, no local dos fatos, o nome do recorrente foi imediatamente apontado como o autor, além de relatar conhecimento acerca de desentendimento pretérito entre acusado e vítima.

De igual modo, agente policial confirmou a existência de histórico de animosidade entre as partes, reforçando o móvel do crime.

Tais elementos, considerados em conjunto, afastam a alegação de suporte exclusivamente inquisitorial, evidenciando verdadeira cadeia indiciária convergente.

Não se ignora a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que a pronúncia não pode se fundar exclusivamente em elementos informativos ou em testemunhos indiretos.

Entretanto, essa vedação não se aplica quando tais elementos são acompanhados de dados probatórios colhidos em juízo que, ainda que não confirmem integralmente o núcleo da imputação, conferem suporte e verossimilhança à hipótese acusatória.

É exatamente essa a hipótese dos autos.

A prova judicial, ainda que indireta, não é neutra: ela reforça o conteúdo do elemento informativo e confirma o contexto fático de animosidade e imputação imediata, formando lastro indiciário suficiente.

Exigir, nesta fase, prova direta judicializada da autoria equivaleria a esvaziar a própria competência constitucional do Tribunal do Júri.

A soberania dos veredictos impõe que a valoração aprofundada da prova – especialmente quanto à credibilidade de testemunha ocular – seja realizada pelo Conselho de Sentença.

A impronúncia, por sua vez, constitui medida excepcional, cabível apenas quando ausentes indícios mínimos de autoria, o que manifestamente não ocorre.

Ao revés, o conjunto probatório revela cenário de plausibilidade acusatória, apto a justificar o envio da causa ao juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Vale ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou recentemente acerca da ausência de distinção, no ordenamento pátrio, quanto ao tipo de testemunhas, cabendo ao magistrado promover a análise das declarações, a fim de firmar seu convencimento. Vejamos:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVAS TESTEMUNHAIS INDIRETAS. VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. 1. Observa-se, da análise da decisão de pronúncia, assim como das decisões que se seguiram, que foram apontados dados que evidenciaram a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular, nos termos do art. 413, caput, § 1º, do CPP. Precedentes. 2. Da leitura das decisões proferidas, confere-se que o Magistrado a quo atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular. Tem-se, de forma clara, que a decisão não foi baseada exclusivamente em elementos "de ouvir dizer", ou apenas colhidos na fase de inquérito, sendo mencionados especificamente os trechos dos depoimentos judiciais que confirmavam o narrado pela acusação. 3.
O ordenamento jurídico pátrio não faz distinção entre testemunhas diretas e indiretas . Nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha, cabendo ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, conforme o art. 155 do mesmo diploma, dispositivo que trata da valoração da prova pelo magistrado
. 4 . Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes. 5. É firme a jurisprudência do Supremo no sentido de que a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna prejudicial a análise da suficiência dos indícios de autoria para decisão de pronúncia . Precedentes. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 246969 ES - ESPÍRITO SANTO, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2025 PUBLIC 24-01-2025)”

O Superior Tribunal de Justiça também já tratou da questão acerca dos depoimentos prestados por agentes policiais quanto aos fatos tratados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGADA NULIDADE . CONDENAÇÃO DECORRENTE DE TESTEMUNHO INDIRETO E PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE INQUISITORIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. TESE AFASTADA . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Afasta-se a tese de nulidade da condenação do réu, uma vez que esta se fundamenta em provas produzidas não apenas em inquérito, mas também em sede judicial, consoante depoimento prestado em juízo por policial que atuou no caso. 2 . Na hipótese, a investigação policial demonstrou que a vítima era faccionada do PGC e foi assassinada por membros da própria facção.Ademais, em sede judicial, foi prestada declaração por policial civil - o qual presenciou a oitiva da testemunha que indicou o paciente como um dos autores do crime - corroborando as demais provas já produzidas quanto à autoria do delito pelo réu. 3.
No tocante ao depoimento prestado pelo policial, não se verifica hipótese de mero testemunho de "ouvir dizer" e, por mais que se trate de testemunho indireto, cuida-se de prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do art . 155 do Código de Processo Penal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 916363 SC 2024/0187927-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024)

Nesse cenário, a aplicação do brocardo
in dubio pro societate
mostra-se adequada, não como regra de julgamento, mas como vetor de definição do juízo de admissibilidade da acusação, competindo ao Conselho de Sentença a análise final acerca da autoria delitiva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos infringentes, mantendo integralmente o acórdão embargado e, por conseguinte, a decisão de pronúncia do recorrente, para submissão ao Tribunal do Júri.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento aos embargos infringentes.